Tribunal: TJDFT
Processo: 0706899-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE PENHORA SALARIAL NO PERCENTUAL DE 30%. EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES DA TURMA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedentes em parte os embargos à execução para manter a penhora no valor de R$ 731,55, restituindo o excesso penhorado ao executado e extinguindo a ação pelo art. 924, II, do CPC c/c art. 52, caput, da Lei n.o 9.099/95. O recorrente requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a desconstituição integral da penhora, diante da impenhorabilidade de verbas de caráter alimentar, ou a manutenção da penhora importe de 30% dos valores disponíveis na conta.
2. Diante da demonstração de situação de desemprego, concedo os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do CPC, dispensando a parte recorrente do recolhimento do preparo.
3. É possível a penhora de valores provenientes de salário, desde que limitada a 30% (trinta por cento), de modo a não representar uma onerosidade excessiva ao executado, oportunizando a satisfação efetiva do crédito do exequente. Cito precedente de minha relatoria (Acórdão 1229736, 07039743720198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado:JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. No caso, como bem assentado pelo sentenciante, o embargante apresentou cálculos do valor devido e não trouxe fundamentação capaz de afastá-lo da responsabilidade de pagar o débito. Assim, a argumentação pautou-se na impenhorabilidade dos valores, deixando de comprovar o prejuízo financeiro capaz de reduzir seu núcleo familiar à insubsistência, motivo pelo qual deve ser mantida a penhora que corresponde a 12% do valor recebido a título de verbas salariais (ID 71600755).
6. Recurso CONHECIDO e NÃO ROVIDO. Sentença mantida em seus próprios termos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.